Tribunal: TJES
Processo: 0009425-58.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009425-58.2019.8.08.0011

APTE:

BANCO PAN S.A.

APDA: LORENZO CARLO OLIVEIRA MOULIN

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO COMPROVADA. HIPÓTECA A AGENTE FINANCEIRO DADO PELA CONSTRUTORA. DETERMINADA A BAIXA DO GRAVAME.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conforme se observa da documentação juntada aos autos, o BANCO PAN S.A. é sucessor por incorporação da BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA, companhia que figura como credora da hipotecária averbada no cartório notarial e registral do 1º ofício/ 1ª Zona de Cachoeiro de Itapemirim, estando portanto demonstrada sua legitimidade para a demanda.

2.
Visando a proteção do consumidor nos negócios de garantias constituídas na incorporação imobiliária entre a construtora e a instituição financeira, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que a garantia hipotecária contraída pela construtora para viabilizar o empreendimento imobiliário não pode ser suportado pelo comprador de unidade autônoma. Assim, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de súmula nº 308 segundo o qual “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.

3.

Não prosperam as alegações da apelante de isenção de responsabilidade prevista na Lei nº 4.591/64 ou de que o apelado não teria cumprido com sua obrigação de registro, uma vez que o entendimento do Superior Tribunal de justiça é claro em reconhecer que mesmo no tocante à hipoteca anterior à celebração da promessa de compra e venda, ou seja, quando ainda não havia nenhum documento ou registro de aquisição da unidade, não há que se falar em eficácia perante o adquirente do imóvel.

4. Com relação aos danos morais, entendo que in casu estes foram configurados, pois, constato que mesmo com a quitação de seu imóvel realizada em maio de 2016 passaram-se três anos sem que fosse providenciada a baixa na inscrição da hipoteca, levando à angústia e sofrimentos que extrapolam o mero aborrecimento, ainda mais quando consideramos que se trata da aquisição de imóvel para moradia de pessoa com baixa renda.

5.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, conhecer do recurso e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009425-58.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: LORENZO CARLO OLIVEIRA MOULIN
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009425-58.2019.8.08.0011

APTE:

BANCO PAN S.A.

APDA: LORENZO CARLO OLIVEIRA MOULIN

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO PAN S.A., por estar inconformado com a sentença de fls. 175/181, através da qual o MM. Juiz de primeiro grau, entendendo que o adquirente do imóvel está adimplente com suas obrigações contratuais, não podendo ser responsabilizado por conduta da construtora sendo, portanto, ineficaz o gravame hipotecário sobre seu imóvel, julgou procedente a demanda, cancelando a hipoteca registrada e condenando os réus em danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais de fls. 183/197, o apelante BANCO PAN S.A. sustenta, em apertada síntese, que: 1) deve ser reconhecida a ilegitimidade do Banco Pan, já que este nunca assumiu qualquer obrigação perante o apelado; 2) a Lei nº 4.591/64 isenta de responsabilidade aquele que ingressou na relação jurídica na condição de cessionário da garantia hipotecária; 3) as obrigações determinadas na sentença cabem única e exclusivamente à Sath Construções ltda.; 4) o apelado não cumpriu com sua obrigação de levar a registro o contrato de aquisição do imóvel; 5) o apelado não comprovou de maneira irrefutável que houve a quitação integral dos valores devidos, e; 6) não há fundamento que legitime a condenação do banco apelante ao pagamento dos danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pelo que se depreende dos autos, foi ajuizada Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência na qual Lorenzo Carlos Oliveira Moulin relata que adquiriu o apartamento nº 501 do Residencial Jequitibá, contudo, mesmo após transcorridos 03 (três) anos da quitação do imóvel, não foi providenciada a baixa da inscrição hipotecária decorrente de negócio celebrado entre a construtora e a instituição financeira, razão pela qual requer o provimento judicial coma baixa da referida hipoteca registrada no Serviço Registral Serventia Extrajudicial do 1º Ofício, 1º Zona de Cachoeiro de Itapemirim.

O Magistrado
a quo,
ao julgar a demanda, reconhecendo a ineficácia do gravame hipotecário sobre o imóvel do autor, julgou a demanda procedente nos seguintes termos:

Em janeiro/2012, adquiriu da ré Sath Construções, na planta, por meio de contrato de promessa de compra e venda, o apartamento 501 do referido Condomínio e pela certidão de fls.46, não resta dúvida quanto ao pagamento da totalidade do valor ajustado, razão porque não assiste razão ao banco réu quando alega ausência de comprovação da quitação integral do preço.

Noutro giro, em que pese a alegação da defesa de legalidade/legitimidade da hipoteca, está pacificado nos tribunais pátrios o entendimento de que, em contratos de financiamento para construção de imóveis, a hipoteca concedida pela construtora/incorporadora em favor do banco credor não produz efeitos em relação ao adquirente de unidade imobiliária. Nesse sentido é o teor da Súmula308 do STJ, in verbis:

“A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.

Em suma, o débito com o banco réu não é de responsabilidade do autor que, com o pagamento do preço, tem direito a ter sua propriedade livre e desembaraçada, sem gravames oriundos de relação jurídica entabulada por terceiros. Não pode o adquirente do imóvel e adimplente de suas obrigações contratuais ser responsabilizado pela conduta da construtora/vendedora, quem efetivamente encontra-se em débito para com o réu.

Dito isto, revela-se, pois, ineficaz em face do autor o gravame hipotecário em questão, conforme já decidiu o TJSP: [...]

Assim é que costumo observar tanto o critério de arbitramento judicial pelas circunstâncias do concreto (gravidade do fato em si e suas consequências, intensidade do dolo ou grau de culpa, condição econômica do ofensor, condições pessoa da vítima) que usa, por analogia a regra do art. 953, parágrafo único do Código Civil, quanto o critério do bem ou interesse jurídico lesado (vida, integridade física, liberdade, honra) por serem ambos bastante razoáveis para afixação do quantum do dano moral.

Desta feita, entendo justo e razoável fixar, a título de danos extrapatrimoniais, a quantia de R$8.000,00(oito mil reais).

Eis minhas razões de decidir pela procedência.

Dispositivo

Diante do exposto, com fulcro no artigo 490 do CPC, julgo procedente o pedido inicial formulado pelo autor Lorenzo Carlo Oliveira Moulin e, para tanto: (i) confirmo a tutela de urgência de fls.59 e cancelo a hipoteca registrada sob nºAV-2 da matrícula 45.667 do Cartório de Registro de Imóveis 1ª Zona desta Comarca e, (ii) condeno os réus Banco Pan e Sath Construções, solidariamente, no pagamento de danos morais ao autor no valor de R$8.000,00 (oito mil reais),acrescido de juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC. Via de consequência, declaro extinta a fase de conhecimento deste processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, também do Código de Processo Civil.

Inicialmente, quanto à alegação de que o Banco Pan seria ilegítimo para figurar no polo passivo da presente demanda, vejo que sua tese não merece prosperar.

Conforme se observa da documentação juntada aos autos, o BANCO PAN S.A. é sucessor por incorporação da BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA, companhia que figura como credora da hipotecária averbada no cartório notarial e registral do 1º Ofício/ 1ª Zona de Cachoeiro de Itapemirim, estando portanto demonstrada sua legitimidade para a demanda.

Visando a proteção do consumidor nos negócios de garantias constituídas na incorporação imobiliária entre a construtora e a instituição financeira, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que a garantia hipotecária contraída pela construtora para viabilizar o empreendimento imobiliário não pode ser suportado pelo comprador de unidade autônoma.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de súmula nº 308 segundo o qual “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.

Esse mesmo entendimento é o adotado por este Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL IMÓVEL RESIDENCIAL DADO POR CONSTRUTORA EM HIPÓTECA A AGENTE FINANCEIRO PAGAMENTO À VISTA PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE BAIXA DO GRAVAME ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EQUIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1
Segundo a Súmula 308 do STJ, A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula 308, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2005, DJ 25/04/2005, p. 384).
2 A única ressalva feita pelo STJ quanto à aplicação do entendimento sumulado diz respeito aos imóveis comerciais, os quais não se submetem em nenhuma hipótese ao Sistema Financeiro de Habitação, não se assemelhando, portanto, ao caso concreto, haja vista que o bem objeto do contrato tem natureza residencial. 3 Todavia, o imóvel objeto da lide foi adquirido à vista perante construtora, oportunidade na qual, por óbvio, não foi comunicada nem autorizada a hipoteca e cessão fiduciária dos créditos, devendo ser preservada a boa-fé do adquirente, que comprovou o bem livre de ônus. 4 Em que pese a legitimidade para outorga da escritura seja da construtora, como reconhecido na sentença, o apelante possui legitimidade para responder pela baixa na hipoteca, eis que inexiste relação jurídica entre as partes. 5 Embora § 2º, do art. 85, do CPC denote limites mínimo e máximo para o arbitramento do valor atinente aos honorários advocatícios, tal aferição não pode culminar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma em ver atendidos os incisos de I a IV do §2º, a saber: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; e IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço . 6 - A aplicação pura e simples do limite percentual mínimo, no caso vertente, acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante [10 % sobre R$ 200.000,00 atualizados ], que não se coaduna com as peculiaridades da causa, autorizando a fixação equitativa na forma do § 8º do mesmo dispositivo que, por sua vez, também remete ao pronto atendimento dos critérios previstos nos incisos do § 2 º. 7 Recurso conhecido e provido parcialmente para fixar os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). (TJES, Classe: Apelação, 011170074733, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL PROMESSA DE COMBRA E VENDA DE BEM IMÓVEL GARANTIA HIPOTECÁRIA CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO AO CREDOR HIPOTECÁRIO VENDA CASADA CULPA EXCLUSIVA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA COMISSÃO DE CORRETAGEM PRESCRIÇÃO TRIENAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula nº 308 do C. STJ).
2.. Configura-se venda casada a imposição de que os adquirentes de unidades habitacionais formalizem contratos de financiamento com instituição financeira credora hipotecária da construtura do empreendimento imobiliário. 3. A venda casada, inviabilizadora da conclusão do negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel, configura culpa exclusiva do promitente-vendedor para sua rescisão, ensejadora do dever de restituir integralmente as parcelas pagas pelos promitentes-compradores. 4 . A vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar (REsp nº 1234549/SP). 5. A pretensão de restituição dos valores despendidos a título de comissão de corretagem se submetem ao lapso prescricional trienal, previsto no art. 206, §3º, inciso IV, do CC/02, conforme entendimento firmado no REsp nº 1.551.956/SP pelo C. STJ. 6. Incabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na via recursal, quando a sentença fora prolatada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Precedentes deste e. TJES. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 048130206351, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA PELA CONSTRUTORA APÓS A CELEBRAÇÃO DO COMPROMISSO ALIENAÇÃO POSTERIOR A TERCEIROS VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL SÚMULA 308 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Aplica-se ao caso o Enunciado nº 308 da Súmula do STJ A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.
2. Consoante a iterativa jurisprudência deste Tribunal , fere a boa-fé objetiva da relação contratual a atitude da construtora que primeiro celebra o compromisso de compra e venda de imóvel com o promissário-comprador, e depois onera-o com hipoteca em favor de terceiro, como no caso em testilha, independentemente da sua constituição jurídica como agente financeiro ou como pessoa jurídica ou física distinta. 3. Embargos de Declaração prejudicados. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179004995, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 07/05/2018)

Com efeito, verifica-se que o autor junta aos autos instrumento particular de promessa de compra e venda (fls. 40/43) firmado em janeiro de 2012, e ainda, o termo de quitação da unidade 501 do empreendimento Residencial Jequitibá (fl. 46) datado de maio de 2016, demonstrando que a sentença objurgada se coaduna com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de súmula nº
308.

Nesse sentido, não prosperam as alegações da apelante de isenção de responsabilidade prevista na Lei nº 4.591/64 ou de que o apelado não teria cumprido com sua obrigação de registro, uma vez que o entendimento do Superior Tribunal de justiça é claro em reconhecer que mesmo no tocante à hipoteca anterior à celebração da promessa de compra e venda, ou seja, quando ainda não havia nenhum documento ou registro de aquisição da unidade, não há que se falar em eficácia perante o adquirente do imóvel.

Com relação aos danos morais, entendo que
in casu
estes foram configurados, pois, constato que mesmo com a quitação de seu imóvel realizada em maio de 2016 passaram-se três anos sem que fosse providenciada a baixa na inscrição da hipoteca, levando à angústia e sofrimentos que extrapolam o mero aborrecimento, ainda mais quando consideramos que se trata da aquisição de imóvel para moradia de pessoa com baixa renda. Ilustrando:

50524180 - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE HIPOTECA. SÚMULA Nº 308 DO STJ. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que não se fixou, contra a recorrente, nenhuma multa coercitiva na sentença, não há interesse recursal em discutir essa matéria. 2. O agente financiador é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pleiteia o cancelamento de hipoteca, instituída em seu favor pela construtora da obra financiada, visto que suportará os efeitos da sentença. 3. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula nº 308 do STJ. 4.
As circunstâncias decorrentes de incertezas quanto ao futuro e a necessidade de ajuizamento de ação judicial para buscar o direito à liberação do gravame sob seu bem, deve o banco apelado ser condenado, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, mantendo-se o quantum arbitrado, porquanto fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do TJGO.
5. É incomportável o exame do pedido de substituição da garantia real oferecida pelo agente financeiro, porquanto essa matéria é estranha a causa e deve ser postulada em ação própria. 6. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria foi analisada de modo adequado na decisão recorrida e o agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 7. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO; AgInt-AC 5082847-28.2019.8.09.0051; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Elizabeth Maria da Silva; Julg. 09/11/2022; DJEGO 16/11/2022; Pág. 3339)

99334227 - APELAÇÕES CÍVEIS. Consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais. Preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo banco bradesco s. A.. Rejeitada. Responsabilidade solidária. Mérito. Hipoteca firmada pela construtora e instituição financeira. Obrigação de liberação da hipoteca que nasce com a satisfação da dívida perante a construtora, nos termos daSúmula nº 308 do STJ. Prova da quitação integral.
Demora injustificada no cancelamento do gravame, ficando o autor tolhido do seu direito de propriedade. Dano moral configurado. quantum fixado que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Prazo para o cumprimento da obrigação que se mostra suficiente. Manutenção da sentença que se impõe. Apelos conhecidos e desprovidos, à unanimidade de votos. (TJSE; AC 202100824416; Ac. 38125/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; DJSE 28/10/2022)

A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido. É preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP).

Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

Do exposto, conheço dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Tendo em vista o improvimento do recurso de apelação, majoro a verba honorária devida pela parte apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma estabelecida pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009425-58.2019.8.08.0011

APTE:

BANCO PAN S.A.

APDA: LORENZO CARLO OLIVEIRA MOULIN

RELATOR: DES. JORGE NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO COMPROVADA. HIPÓTECA A AGENTE FINANCEIRO DADO PELA CONSTRUTORA. DETERMINADA A BAIXA DO GRAVAME.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conforme se observa da documentação juntada aos autos, o BANCO PAN S.A. é sucessor por incorporação da BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA, companhia que figura como credora da hipotecária averbada no cartório notarial e registral do 1º ofício/ 1ª Zona de Cachoeiro de Itapemirim, estando portanto demonstrada sua legitimidade para a demanda.

2.
Visando a proteção do consumidor nos negócios de garantias constituídas na incorporação imobiliária entre a construtora e a instituição financeira, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que a garantia hipotecária contraída pela construtora para viabilizar o empreendimento imobiliário não pode ser suportado pelo comprador de unidade autônoma. Assim, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de súmula nº 308 segundo o qual “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.

3.

Não prosperam as alegações da apelante de isenção de responsabilidade prevista na Lei nº 4.591/64 ou de que o apelado não teria cumprido com sua obrigação de registro, uma vez que o entendimento do Superior Tribunal de justiça é claro em reconhecer que mesmo no tocante à hipoteca anterior à celebração da promessa de compra e venda, ou seja, quando ainda não havia nenhum documento ou registro de aquisição da unidade, não há que se falar em eficácia perante o adquirente do imóvel.

4. Com relação aos danos morais, entendo que in casu estes foram configurados, pois, constato que mesmo com a quitação de seu imóvel realizada em maio de 2016 passaram-se três anos sem que fosse providenciada a baixa na inscrição da hipoteca, levando à angústia e sofrimentos que extrapolam o mero aborrecimento, ainda mais quando consideramos que se trata da aquisição de imóvel para moradia de pessoa com baixa renda.

5.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, conhecer do recurso e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.